Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719870-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EUGENIO JOSE GUILHERME DE ARAGAO PACIENTE: JOSE LIMA DE GOIS AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por EUGENIO JOSÉ GUILHERME DE ARAGÃO em favor de JOSÉ LIMA DE GOIS, visando a nulidade da busca e apreensão do veículo pertencente ao paciente, porquanto desprovida de autorização judicial. Não há pedido de concessão de liminar. Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator